Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727515-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido da antecipação da tutela recursal interposto por José Eduardo Miranda de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 99140337) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra João Batista, acolheu impugnação à penhora realizada pelo Sisbajud, diante da impenhorabilidade dos valores constritos, e determinou a liberação dos mesmos em favor do executado, ora agravado. Em suas razões recursais (ID 28529972), o agravante ressalta as normas dos arts. 4o, 6o, 789 e 805, caput e parágrafo único, todos do CPC, bem como do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal como suposto caminho para conferir a solução mais adequada à lide. No contexto da decisão recorrida, salienta haver jurisprudência recente no sentido de ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do executado. Transcreve precedente do c. STJ que entende ampara sua tese. Discorre sobre somente ser necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade da parte do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção da sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido, afirma não ter sido comprovada pelo executado, ora agravado, a necessidade do valor integral declarado impenhorável para a sua subsistência digna, o que possibilitaria a referida penhora parcial. Afirma que a parte devedora possui outras fontes de renda, pois seria corretor de imóveis e ostentaria alto padrão de vida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para manter a penhora sobre 30% (trinta por cento) do valor constrito. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a decisão liminar. Preparo dispensado, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID de origem 77248730). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo revela-se inadmissível, diante da não submissão do pedido e das teses defendidas ao Juízo de origem, o que torna, inclusive, a argumentação recursal dissociada dos fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a penhora efetivada sobre os valores pertencentes ao agravado, reconhecidos posteriormente como impenhoráveis, decorreu da decisão de ID de origem 77248730, proferida em 17/11/2020, nos seguintes termos: (...) Outrossim, a fim de imprimir efetividade e celeridade ao presente processo expropriatório, conferindo sua razoável duração, expeça-se ofício, por meio eletrônico - SISBAJUD, dirigido ao Banco Central, requisitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam estes bloqueados até o limite do valor do débito, incluindo aqueles decorrentes de eventual multa, honorários advocatícios e reembolso de custas adiantadas processuais e outras despesas processuais existentes, se for o caso. (...). Ato contínuo, o agravante se manifestou apresentando planilha atualizada do débito (ID de origem 98030590), sobreveio impugnação à penhora efetivada nas contas do executado, ora agravado, (ID de origem 98864949) e, em seguida, a decisão recorrida, a qual vale transcrever: Trata-se impugnação à penhora SISBAJUD realizada em sede de cumprimento de sentença que restou parcialmente frutífero, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, por decorrerem de Benefício de Prestação Continuada recebido do INSS, conforme impugnação ID. 98864949. É o breve relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos houve bloqueio SISBAJUD em contas do executado junto ao Bradesco e Caixa Econômica Federal, ID. 99107441, sendo que o benefício assistencial recebido no Banco Bradesco teria sido bloqueado, conforme demonstrado em ID. 98864956. Nada obstante as alegações da parte credora, a verba exigida nesta ação não tem natureza de prestação alimentícia. Com efeito, não incide a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. Portanto, em relação aos valores bloqueados, vigora a impenhorabilidade das verbas nela depositadas, de forma que os valores deverão ser liberados ao executado. Ante o exposto, acolho a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado, conforme ID. 99107441. Fica desde já determinada a devolução dos valores bloqueados em favor do executado João Batista. Após o cumprimento do acima determinado, intime-se a parte executada para ciência e manifestação, bem como para instruir o feito em relação à satisfação do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de decretação de suspensão nos termos do art. 921 do CPC. Intimem-se. Depreende-se, portanto, que o agravante em nenhum momento declinou pretensão de penhora parcial sobre verbas salariais ou previdenciárias do agravado, somente expressando tal pedido no presente recurso. Nessa toada, o exame das teses apresentadas pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. (...). (Acórdão 1361829, 07008394620218079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;